Tribunal: TJBA
Processo: 8065254-96.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8065254-96.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S.A

Advogado(s): VIRGINIA COTRIM NERY LERNER, LOUISE MASCARENHAS GODINHO

APELADO: ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVA DE CONCESSÃO A GRATUIDADE DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL A ACOMPANHANTE DE DEFICIENTE VISUAL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS. PAGAMENTO POR DANOS MORAIS NA MONTA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) CORRIGIDOS PELO IPCA-E DESDE O ARBITRAMENTO. RESSARCIMENTO SIMPLES DO PAGAMENTO INDEVIDO DA PASSAGEM DE FERRY-BOAT. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL FIXADA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE A CONDENAÇÃO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS MAJORADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame:

1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviço de concessionária de transporte marítimo, decorrente da negativa de embarque de acompanhante de deficiente visual com benefício de gratuidade de transporte intermunicipal.

II. Questão em Discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) observar alegada ocorrência de ilegitimidade passiva da concessionária apelante; (ii) verificar a falha na prestação de serviço da empresa; (iii) analisar a configuração dos danos morais e materiais ao consumidor apelado, ensejando sua reparação; (iv) aferir a proporcionalidade e a razoabilidade do
quantum
indenizatório estabelecido.

III. Razões de Decidir:

3.

Da análise dos autos, restou comprovada a legitimidade passiva da apelante, posto tratar-se de concessionária de serviço público, cabendo-lhe a responsabilidade objetiva quando no exercício de suas funções.

4. Demonstrada se fez a falha na prestação de serviço da concessionária apelante, vez que embora defenda a não ocorrência de ilicitude, restou demonstrado nos autos nexo de causalidade entre conduta e dano.

5. Danos materiais configurados pela cobrança indevida da passagem de acompanhante de beneficiário de gratuidade de transporte.

6. Danos morais configurados pela recusa em promover a resolução pacífica do conflito, mesmo diante de comprovado documento dotado de fé pública, o que ultrapassa o mero aborrecimento, causando transtornos que merecem a devida reparação extrapatrimonial.

7. Entendimento consolidado de que a revisão do valor arbitrado a título de danos morais é possível apenas quando fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, por mostrar-se exorbitante ou ínfimo, o que não se reconhece no caso dos autos.

8. Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso conhecido e não provido
.

Sentença mantida. Verba honorária sucumbencial
fixada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
1. verificada legitimidade passiva da apelante. 2. reconhecida falha na prestação de serviço. 3. Danos morais e materiais configurados
. 4.
Q
uantum
indenizatório proporcional e razoável
.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 8065254-96.2019.8.05.0001,
tendo como apelante,
INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S.A.
e apelado,
ANTÔNIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,
10 de novembro
de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22E